Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-86.2024.8.11.0014
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001289-86.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALISON DE SOUSA MAGALHAES - CPF: 049.271.371-55 (APELANTE), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 025.365.351-77 (VÍTIMA), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 008.622.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEM APARECIDO ALVES DA CRUZ - CPF: 012.798.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE E LÍCITA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos durante diligência policial em residência vinculada ao apelante, onde foram encontrados uma corrente de ouro com pingente, uma pulseira de ouro e a quantia em espécie de R$ 1.162,00
(um mil

cento e sessenta e dois reais
)
. Os bens foram apreendidos no contexto de investigação por posse de droga para uso pessoal e receptação. A defesa sustenta que os bens são lícitos e de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição dos bens apreendidos, em especial a comprovação inequívoca de sua propriedade e origem lícita, bem como a inexistência de interesse dos objetos para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de bens apreendidos no processo penal exige a comprovação simultânea de três requisitos: (i) propriedade inequívoca; (
ii
) origem lícita; (
iii
) ausência de interesse para o processo.

4.
No caso concreto, a documentação apresentada não comprova de forma inconteste a propriedade dos bens, tampouco afasta a suspeita de origem ilícita, especialmente diante de boletim de ocorrência que vincula parte dos objetos a crime de furto.

5.
A
quantia em dinheiro
apreendida não foi adequadamente justificada, não havendo demonstração de vínculo com atividade econômica lícita.

6.
A permanência dos bens à disposição da Justiça se justifica pela continuidade da investigação criminal e sua possível relevância probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A restituição de bens apreendidos no processo penal exige a demonstração inequívoca de sua propriedade e origem lícita, além de ausência de interesse à persecução penal.

2.
A simples apresentação de recibos manuais, desacompanhados de comprovação da licitude e individualização dos bens, não supre os requisitos legais para a restituição.

3.
A manutenção da apreensão é legítima quando os bens podem constituir objeto de prova, instrumento do crime ou produto de infração penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06.08.2024, DJE 09.08.2024; TJMT, N.U 0000668-83.2012.8.11.0093, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.02.2016, DJE 22.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Walison

d
e Sousa Magalhães
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001289-86.2024.8.11.0014
, pelo Juízo da
2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréo
/MT,
que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido
, pela prática, em tese, de
crime de posse de droga para uso pessoal e receptação
, consistente em
uma corrente em ouro, um pingente com a letra (J), uma pulseira também confeccionada em ouro e a quantia em dinheiro de R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais)
(Id.
280333873
).

O
apelante nas razões que se encontram no I
d.

280333874
, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído
os bens
acima descrito
s
, sob o argumento de ser o
legítimo
proprietário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
280333879
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Rosana Marra
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
289492377
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

Recurso de apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Sentença de improcedência. Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. A defesa pretende a reforma da r. sentença, para que seja determinada a
restituição dos seguintes bens: uma corrente em ouro, um pingente com a letra (J), uma pulseira também confeccionada em ouro e a
quantia em dinheiro
no montante de R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais), ao apelante Sr.
Walison
de Sousa Magalhães. Improcedência. Não ficou comprovado nos autos de forma inequívoca que o apelante é de fato proprietário dos bens apreendidos; além disso os objetos estão ligados aos crimes de posse de entorpecentes para consumo pessoal e receptação, fatores estes que impedem a restituição do bem, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença de piso. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Walison
de Sousa Magalhães
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que indeferiu o pleito de
restituição de bens apreendidos
durante a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, consistente em uma
corrente de ouro com pingente quadrado com a letra “J”
, uma
pulseira de ouro
e a quantia de
R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais)
em espécie.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de restituição do
s

bens
(Id.
280333873
):

Vistos.

Trata-se de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
formulado por
WALISON DE SOUSA MAGALHÃES
, visando ver restituído, em seu favor,
01 CORRENTE EM OURO – 01 PINGENTE
( J
),
assim como
01 PULSEIRA
também confeccionada em ouro, ambos apreendidos em sua residência de origem lícita, fruto de transação comercial realizada com a pessoa de Raul Inácio da Cruz, cuja declaração foi juntada aos autos.

Ouvido, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, os autos conclusos para deliberação.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Consoante a inteligência do artigo 188 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessem ao processo, sendo de destacar-se que também não podem ser restituídas quando guardarem relação direta com o delito.

Necessário destacar, igualmente, que a restituição de bens apreendidos por força de processos criminais, não se constitui em direito subjetivo daqueles que o requerem, tratando-se, em verdade, de ato que se subordina à discricionariedade do Magistrado que jurisdiciona o feito. Sobre o tema, decidiu o TJMT:

(...) 1 – A restituição, ainda que apreciada pelo magistrado, deve atender aos mesmos pressupostos exigidos no seu exame pela autoridade policial: a) comprovação de propriedade; b) o bem não ser confiscável (art. 91, II, do CP); c) o bem não mais interessar ao inquérito policial ou à ação penal. 2 –
As coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem à lide (art. 118 do CPP), ao juízo exclusivo do julgador
. (...) (N.U 0000668-83.2012.8.11.0093, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016,
Publicado
no DJE 22/02/2016) (destaquei)

Imperioso destacar, ainda, que “A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro”(N.U 1000869-62.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

No caso analisado, por seu turno, o que se nota pelo exame do pedido incidental formulado, é que o requerente não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não demonstrou, mediante provas, que é os bens possuem origem verdadeiramente lícita. Ademais, conforme bem firmado pela representante ministerial isso porque, caso o Requerente tenha, de fato, recebido a corrente, pingente e pulseira de ouro da pessoa de Raul Inácio da Cruz e que esse, por sua vez, tenha adquirido tais bens no estabelecimento “Empório dos Consertos”,
tais negociações não retiram a origem ilícita dos bens, frutos de furto/roubo na cidade de Querência/MT, conforme Boletim de Ocorrência 2024.333514.

Ademais, os recibos apresentados, supostamente relacionados à aquisição das joias, foram preenchidos manualmente, não possuindo o mesmo valor probatório que uma nota fiscal.

Imperioso, ainda, observar que a pessoa de Raul Inácio da Cruz negociou pagamentos parcelados com a pessoa de
Walison
, a fim de supostamente adquirir uma camionete, mas em janeiro e fevereiro de 2022 pagou a vista mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais pelas referidas joias, o que demonstra comportamento contraditório, trazendo dúvidas sobre a licitude da negociação.

Para, além disso, embora o autuado
Walison
alegue que recebeu as joias em pagamento pela venda de um veículo, não há nenhum documento que registre a compra e venda (extrato do Detran, CRLV, contrato particular, dentre outros).

Somado a isso, ainda estando em andamento à persecução criminal, tais bens ainda interessam para as investigações e eventual ação penal, fator que limita a restituição das coisas apreendidas.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão do requerente, para
INDEFERIR
o pedido de restituição dos bens pretendidos, nos termos dos artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal.

[...]

Inicialmente, destaco que a apreensão dos bens ocorreu em
1o de novembro de 2024, em decorrência de diligência policial na chácara de propriedade do apelante, ocasião em que, além de objetos de valor, foram também localizadas substâncias entorpecentes (maconha) e indicativos de suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), diante da
possível vinculação da corrente de ouro a furto ocorrido em Querência/MT (B.O. n
.
2024.333514).

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”.

No caso dos autos, há fundada dúvida quanto à origem lícita dos bens, o que impossibilita o deferimento da restituição pretendida. A simples juntada de recibos de compra, desacompanhados de elementos de individualização dos objetos (como número de série, gravações específicas, ou descrição precisa coincidente com os bens apreendidos), não é suficiente para comprovar de forma incontroversa a propriedade e tampouco afastar a presunção de que tais bens possam ter sido produto ou proveito de infração penal, em especial quando um dos objetos (a corrente com pingente “J”)
foi expressamente mencionado em boletim de ocorrência de furto.

Desse modo, a
simples apresentação de recibos manuais, desacompanhados de comprovação da licitude e individualização dos bens, não supre os requisitos legais para a restituição.

Além disso, os valores em espécie apreendidos
–
R$ 1.162,00
–

não
foram devidamente justificados, tampouco demonstrado vínculo com atividade econômica lícita do apelante, que poderia embasar a restituição, em
especial considerando o contexto de apreensão de droga e outros elementos típicos de situação de flagrância.

Nesse mesmo sentido é o entendimento já consolidado na jurisprudência, inclusive em precedentes desta Corte, no sentido de que
a restituição de bens somente é admissível quando há prova inconteste da propriedade e da origem lícita
, o que não se verificou na hipótese
.

Aliás, em relação ao tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE 02 VEÍCULOS REBOQUES PLACAS BM2963 E DBM2964 – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que indeferiu o pedido é acertada, pois, o Magistrado se expressa com razão deixando claro que a propriedade do bem não ficou devidamente caracterizada,
não sendo possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente.
Não havendo prova consistente acerca do real proprietário dos bens, o pedido não comporta provimento.

(TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
Destacamos

Ademais, não se olvide que, de acordo com os
arts
. 118 e 119 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos devem permanecer à disposição do juízo enquanto interessarem à persecução penal, seja como meios de prova, seja como instrumentos da infração ou potencial objeto de perdimento em eventual sentença condenatória (art. 91, II, do Código Penal).

Assim, ausentes os requisitos legais para a restituição, especialmente diante da ausência de demonstração cabal da propriedade e da origem lícita dos bens apreendidos, bem como da
sua potencial
relevância para o deslinde da investigação penal em curso, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dessa forma, está correta a decisão do juízo de primeira instância que negou

o pedido de restituição dos objetos listados no Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.519375

formulado pelo

apelante,

na medida em que não ficou devidamente comprovado serem de sua propriedade, motivo pelo
qual deve ser reconhecido que a sua restituição não se mostra adequada, porquanto, como foi afirmado anteriormente, deve, primeiro, ser comprovado:

se
os bens
foram licitamente adquirid
o
s pelo apelante; ser inequívoca a sua propriedade; e não constituir fruto dos crimes em apuração.

Posto isso, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Walison

d
e Sousa Magalhães
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025